Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-40.2017.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-40.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLY DE SOUZA PIMENTA - CPF: 060.693.351-47 (APELANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO ADITIVO.

PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES.

RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Compete a ambas as partes a responsabilidade pelo processo de renovação de aditamento do FIES, e tendo a aluna anuído com as condições no momento em que podia rejeitar o contrato, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco em compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001271-40.2017.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: DANIELLY DE SOUZA PIMENTA

APELADA: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
DANIELLY DE SOUZA PIMENTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito c/c Dano Moral, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (id. 131472777)

A apelante,
DANIELLY DE SOUZA PIMENTA,
faz uma síntese dos autos e sustenta que a sentença foi proferida em nítida afronta as provas produzidas nos autos, que não deixaram qualquer dúvida que cabe a apelada retificar os dados erroneamente informados pela apelante no aditivo.

Assevera que cabia a Comissão Permanente De Supervisão E Acompanhamento – CPSA, verificar se a apelante preencheu os requisitos exigidos para ter seu contrato de financiamento estudantil aditado e continuar a ter seus encargos educacionais adimplidos por meio do financiamento concedido pelo FIES.

Destaca que a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA, é responsável por manter os bancos de dados do SisFIES atualizado, por este motivo tinha acesso, irrestrito, a todos os dados da apelante junto ao banco de dados da apelada. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA antes librar para a apelante o Aditivo, deveria obrigatoriamente verificar se a apelante preencheu os requisitos exigidos para ter seu contrato de financiamento estudantil aditado.

Afirma que o percentual do financiamento dos encargos educacionais da apelante, está erroneamente inserido em seus dados cadastrais, por culpa exclusiva da apelada, deve ela ressarcir a apelante pelos danos que lhe causou em decorrência de erro.

Discorre sobre o dano moral suportado em razão de tê-la impedido de acessar a área do aluno no site, e também por ter retirado seu nome da lista de presença e ainda a impediu de realizar as provas, devendo a apelada ser compelida a reparar o dano sofrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito, que a Apelada seja condenada a indenizar a Apelante pelo dano moral, que lhe causou por lhe exigir débitos indevidos e para compeli-la a adimplir os referidos débitos indevidos, bloqueando seu acesso a área do aluno no SITE, tirando seu nome da lista de presença, a impedindo de realizar as avaliações e de ingressar no estabelecimento de ensino. (id. 131472781)

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 131472784)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou a ação para ver declarada a inexistência de débito c/c dano moral, sob o argumento de que a cobrança do valor de R$5.087,65 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente a mensalidades do curso superior de direito, é indevido, tendo em vista que a apelada procedeu ante o lançamento equivocado do percentual financiado pelo FIES no banco de dados da instituição educacional.

Com a inicial juntou documentos e teve deferida a liminar.

Após a contestação e impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas testemunhas, apresentados memorais, sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A questão controvertida cinge-se à cobrança indevida do valor de R$5.087,65 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente a mensalidades do curso superior de direito, ante o equívoco no cadastro do percentual financiado pelo programa de financiamento estudantil.

Em arguição inaugural, a parte autora assevera ter cumprido os requisitos impostos pelo programa de financiamento, entretanto, o valor dos encargos educacionais financiados pelo FIES estava errado, vez que consta no seu cadastro o percentual de 65,12%, em vez de 88,09%, conforme o contrato de financiamento, cronograma de amortização e aditamentos, sendo surpreendida com a cobrança no valor de R$5.087,65 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Por outro lado, a parte demandada sustenta a excludente de responsabilidade civil, em decorrência de culpa exclusiva da autora, que deveria ter verificado os dados informados no aditamento do FIES. Alega, outrossim, que somados ao débito da diferença entre 88,09% e 65,12%, há, ainda, o inadimplemento de inúmeras multas de biblioteca, prova de segunda chamada e os serviços de indeferimentos de convênio, bem como a inadimplência quanto ao pagamento dos 11,01%, pois a partir de 02/2016 a autora não efetivou nenhum pagamento.

O lançamento de quantia a menor a ser custeada pelo financiamento estudantil é fato incontroverso.

A controvérsia reside sobre a responsabilidade em relação a declaração/confirmação dos valores consignados nos aditamentos do FIES, bem como sobre a existência de outros débitos que não estão relacionados ao percentual lançado equivocadamente (65,12%), supostamente inclusos no valor da dívida de R$ 5.087,65 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), como o percentual remanescente incontroverso de 11,01%, multas de biblioteca, prova de segunda chamada e serviços de indeferimentos de convênio.

O Fundo de Financiamento Estudantil – FIES é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação no ensino superior de estudantes que não dispõem de condições para arcar com os custos de sua formação e que possuem avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

Após a contratação do financiamento, deve ser realizado o aditamento de renovação semestral do contrato, por meio do SisFIES, conforme estipulado na Portaria Normativa nº 23/2011, que dispõe sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do FIES, e explicitado no sítio eletrônico oficial do programa estudantil,
http://sisfiesportal.mec.gov.br
:

1 – Como o estudante deve proceder com o aditamento de renovação semestral? O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. Após a solicitação do aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as informações inseridas no SisFIES estão corretas e: I — em caso positivo, confirmar a solicitação de aditamento em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA para retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente assinada pelo presidente ou vice—presidente da Comissão; II — em caso negativo, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento (grifo nosso). Conforme a mesma fonte, a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), que é composta por funcionários da universidade, valida as informações prestadas pelo estudante no momento da inscrição. Já em relação ao aditamento, a Comissão deve dar início ao processo, solicitando ao estudante que renove o contrato de financiamento por meio do SisFIES.

(...)”

Colhe-se das razões recursais que a apelante assevera que cabia a Comissão Permanente De Supervisão E Acompanhamento – CPSA, verificar se ela, a apelante preencheu os requisitos exigidos para ter seu contrato de financiamento estudantil aditado e continuar a ter seus encargos educacionais adimplidos por meio do financiamento concedido pelo FIES.

O ponto principal a ser analisado é de quem é a responsabilidade pela formalização do aditamento de renovação semestral.

Como bem asseverou a Magistrada, de acordo com a normativa do MEC e orientações contidas no sítio eletrônico, essa responsabilidade é concorrente entre a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e o aluno, no caso a apelante, devendo a primeira solicitar que o aluno renove o contrato de financiamento, em tempo, pelo SisFIES, enquanto o aluno, no caso, a apelante deve verificar se as informações estão corretas, confirmando a renovação ou rejeitando ao perceber eventuais incorreções, o que deverá ser repassado à Comissão.

No caso dos autos, a apelante ao constatar a incorreção das informações do sistema, deveria ter rejeitado a solicitação de aditamento e procurar a

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento, no entanto, não fez dessa forma, e, sim, confirmou a solicitação de renovação de aditamento, com os termos que estavam no sistema.

A apelante formalizou o aditivo de renovação e somente após a cobrança da diferença dos valores das mensalidades é que buscou informações a respeito dos valores do financiamento.

Sendo assim, não há como imputar a responsabilidade à apelada pela renovação do aditamento de forma incorreta, e declarar a inexistência do débito, uma vez que foi oportunizado à apelante rejeitar os termos do aditivo de renovação, porém, não o fez, mas, sim, anuiu.

Oportuna a transcrição de outro trecho da sentença, em que a Magistrada bem analisou os fatos e provas.

“(...)

Desse modo, fica evidente que a própria autora deixou de conferir o valor relativo ao financiamento estudantil, o que era de sua exclusiva responsabilidade, confirmando o aditamento no site sem se atentar à referida incorreção.

Verifica-se, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre a autora e a instituição educacional prevê:

Cláusula 6º - Contratação de Financiamento Estudantil

6.1 - Caso o contratante venha a firmar contrato de financiamento estudantil ("FIES") ou programa equivalente, ficará o contratante obrigado a cumprir as normas do referido programa, inclusive efetuando os aditamentos periódicos na forma regulamentar. Cessando os benefícios decorrentes do programa ou caso o FIES financie montante inferior ao da mensalidade escolar pelo contratante conforme valor informado no preâmbulo deste contrato, a contratada realizará a cobrança da diferença da mensalidade diretamente ao contratante. (Num. 6060584 - Pág. 1).

Depreende-se, portanto, que a demandada agiu no exercício regular de seu direito, não estando presente a prática de conduta antijurídica de sua parte.

Sobreleva registrar, por oportuno, que diante da confirmação do financiamento estudantil em valor menor pela aluna, enquanto a faculdade prestou o serviço educacional contratado, obstar a cobrança do remanescente acarretaria inclusive o enriquecimento sem causa da autora, que não pagaria a diferença nem à instituição de ensino e nem à instituição financiadora.

Portanto, existindo erro na confirmação das informações junto ao FIES, cuja responsabilidade era da estudante, ora autora, incontestável a possibilidade da cobrança de débito remanescente não coberto pelo repasse do financiamento estudantil, não sendo plausível impor à instituição de ensino a prestação de serviços educacionais gratuitamente, sem a correspondente contraprestação financeira”

Sendo assim, da análise dos fatos e provas contidas nos autos, não há como acolher os pedidos da apelante, isto é, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022